Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-48.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703953-48.2022.8.07.0014 RECORRENTE: CLAUDEMIRO SAMPAIO DOS SANTOS RECORRIDOS: BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO PAN S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO BMG S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. 2. Não se verifica a inépcia da petição inicial quando os fatos são claramente descritos na inicial de modo a se permitir uma dedução lógica da questão jurídica em debate. Preliminar rejeitada. 3. O desequilíbrio financeiro gerado pela descontrole de gastos não é fundamento apto para declaração de insolvência, principalmente, quando não demonstrado os requisitos legais para tal medida. Além disso, não constitui requisito para o ajuizamento da ação de repactuação de dívida a prévia negociação do débito pela via extrajudicial. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. 4. A instauração do processo de repactuação de dívidas por superendividamento demanda procedimento bifásico e complexo, com a indicação da integralidade das dívidas da parte autora e a participação de todos os credores envolvidos, havendo, ainda, a necessidade de apresentação de plano sério de pagamento das dívidas em até 5 anos. 5. O autor, ao indicar plano de pagamento com prazo superior aos 5 anos estabelecidos na lei, não observou os referidos requisitos, de modo que a presente ação não atende às formalidades da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, o que impede a instauração de processo de repactuação, nos termos do art. 104 – A e seguintes do CDC. 6. Descumprida a determinação de emenda à inicial, a fim de apresentar plano de pagamento com prazo máximo de 60 meses (5 anos) conforme exige a lei, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, conforme inteligência dos artigos 321, parágrafo único; e 485, inciso I, ambos do CPC. 7. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono. 8. Inexistindo condenação ou proveito econômico obtido no presente feito, mister se faz a fixação dos honorários sucumbenciais no patamar mínimo previsto em lei, ou seja, 10% sobre o valor da causa. 9. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados pela parte passam a ser considerados pré-questionados. 10. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 104-A, 104-B e seguintes do CDC, sustentando que houve desrespeito ao rito do superendividamento, um vez que não foi realizada a audiência de conciliação prevista na primeira fase do procedimento bifásico regulado, não oportunizando aos recorridos a análise do plano voluntário de pagamento apresentado pelo recorrente. Pugna, assim, pela nomeação de perito contábil para feitura do plano de pagamento compulsório. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à alegada ofensa aos artigos 104-A, 104-B e seguintes do CDC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) verifica-se que houve determinação de emenda à inicial, conforme decisões de Ids 62575545, 62575547 e 62575554, uma vez que na exordial havia pedidos de jurisdição contenciosa não condizentes com a presente ação de repactuação de dívidas, bem como para que autor apresentasse plano de pagamento com prazo máximo de 60 meses (5 anos) conforme exige a lei. O requerente, todavia, deixou de atender a determinação, persistindo com pedidos de jurisdição litigiosa e apresentando plano de pagamento com prazo superior a 60 meses (Id 62575546, Id 62575549 – 227 meses; e Id 62575557 – 178 meses) Por consequência, o Juízo a quo proferiu a sentença hostilizada, procedendo ao indeferimento da inicial, com fundamento nos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Nesse contexto, impõe-se manter a sentença ora combatida, tendo em vista que não houve o efetivo cumprimento da ordem de emenda, atinente a adequação do plano de pagamento ao que determina a Lei no 14.181/21.” (ID 62994081). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030